Tribunal: STF
Processo: ARE 1433883
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 46-48):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM FACE À CEF. CHEQUE CLONADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ILICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL. MAJORANTE DO § 3º DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO. 



    1. A Caixa Econômica Federal - CEF é instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda, nos termos do caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969. Assim, a competência para o processo e julgamento de crime cometido contra a CEF é da Justiça Federal. 



    2. Evidente o potencial atingimento do patrimônio da CEF. Isso porque, acaso bem sucedida a empreitada delituosa, caberia à empresa pública arcar com o prejuízo advindo dos valores indevidamente descontados na conta da empresa/cliente. 



    3. O reconhecimento do chamado crime impossível acarreta a atipicidade da conduta e ocorre quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime (artigo 17 do Código Penal). 



    4. No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de crime impossível, pois o meio empregado pelos acusados era eficaz, plenamente idôneo à consecução da fraude, sendo esta descoberta em razão da cautela do funcionário da CEF ao contatar o suporte financeiro da empresa. 



    5. Ilícita a prova obtidas mediante acesso ao conteúdo de telefones celulares, sem autorização judicial, por configurar afronta ao direito à privacidade. 



    6. No caso dos autos, somente ilícita a prova advinda do acesso ao celular do segundo apelante, preso ao tentar sacar o cheque clonado, de sorte que inexiste óbice a realização de perícia técnica em relação aos demais aparelhos que foram legalmente apreendidos, mas não foram acessados, pela autoridade policial, quando da prisão em flagrante dos demais acusados. 



    7. O envolvimento dos corréus no delito de estelionato pode ser aferido pelos agentes estatais por meio de diversos elementos de prova, independentemente das informações ilegitimamente obtidas do acesso ao celular do segundo apelante. 



    8. A apreensão dos celulares e demais equipamentos eletrônicos encontrados no automóvel ocorreram independentemente das informações ilegalmente obtidas a partir do celular do segundo apelante. 



    9. Suficientemente demonstradas as autorias dos réus no crime de estelionato majorado tentado. 



    10. Em relação à materialidade do crime de uso de documento falso, é dispensável a perícia quando por outros meios é possível a comprovação da falsidade, mesmo porque o juiz não fica adstrito ao laudo e forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, de acordo com os arts. 182 e 157, ambos do CPP. 



    11. Ainda que o documento de identificação apresentado pelo primeiro apelante não tenha sido periciado, não remanescem dúvidas tratar-se de documento falso, devendo ser mantida a condenação do réu. 



    12. O estelionato praticado em detrimento da CEF atrai a incidência do § 3º do art. 171 do CP, independentemente de outras considerações, uma vez que se trata de instituição de economia popular. 



    13. O delito de estelionato, ainda que na modalidade tentada, praticado contra a CEF deve receber a majorante prevista no § 3º do art. 171 do CP, pois a sua configuração de instituto de economia popular é suficiente a essa incidência e afasta a celeuma relativa ao objeto do negócio em que o delito tenha sido praticado, em cada caso concreto, sendo de merecer a reprimenda elevada na terceira fase da dosimetria penal. 



    14. Conforme entendimento do STJ, "É indispensável o arbitramento das frações das causas de diminuição e de aumento, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, as quais devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal" (HC 367.894/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017). 



    15. Com efeito, revisando, de ofício, a dosimetria fixada para o crime de estelionato, reduzidas as penas carcerárias e as multas para ambos os apelantes.



    16. Não obstante o pedido da defesa para fixação de regime menos gravoso ao primeiro apelante, é de ser mantido o regime fechado. Isso porque, como bem justificado na sentença, a reincidência e as circunstâncias particulares do réu justificam o regime mais gravoso. 



    17. Conforme disposto § 2º do art. 387 do CPP relativo à detração do período de prisão cautelar, deve ser observada pelo juízo da condenação ao fixar o regime inicial, o que foi feito quando do julgamento dos aclaratórios. 



    18. Tratando-se nesta instância de juízo revisor, uma vez que a condenação ocorreu em primeiro grau, incumbe apenas o exame do acerto do regime fixado, descabendo qualquer outra medida. 



    19. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente. 



    20. O primeiro apelante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 310, II, e 312 do CPP, tendo em vista a suposta prática dos crimes previstos arts. 171, § 3º, c/c art. 14, art. 288, art. 304 c/c art. 297, e art. 307, todos do Código Penal. 



    21. Considerando que o primeiro apelante é reincidente em crime doloso e foragido, com pena condenatória superior a seis anos a ser cumprida pelo delito de roubo majorado, subsistem os fundamentos para manutenção de sua prisão preventiva, restando mantida por esta Corte. 



    22. Embora preenchido o requisito temporal, a substituição por restritivas de direitos não se revela medida suficiente para repressão e prevenção do crime no que tange ao primeiro apelante.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LVI e LVII, e 109, IV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a competência para o julgamento do caso é da Justiça Estadual, e não da Federal, porquanto “não haveria a menor dúvida sobre ser a Caixa Econômica Federal apenas vítima indireta no presente caso, ou seja, seus bens, serviços e interesses foram no máximo ofendidos de forma indireta/reflexa” (eDOC 36, p. 6).



    Em seguida, assevera que “o devido processo legal é aplicado de acordo com a realidade fática dos autos e não com ilações” (eDOC 36, p. 9).



    No mais, tece considerações acerca das provas colhidas nos autos, e assenta que “a ilicitude já reconhecida sobre o celular se estenderia por derivação a todas as provas localizadas dentro do C4 Pallas (celulares, documentos e notebook), pois a apreensão ocorreu pela derivação do acesso indevido no celular do recorrente Marcos (prova ilícita reconhecida pelo juízo singular e Tribunal a quo)” (eDOC 36, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema (eDOC 44).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à alegação de incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, é de se observar que, no caso dos autos, houve a tentativa do crime de estelionato em desfavor de empresa pública federal, “consistente na tentativa de descontar um cheque clonado no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) na na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Rua Felipe Schmidt, n. 1531, Centro, Catanduvas/SC” (eDOC 26, p. 2), de modo que o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que é assente quanto à competência da Justiça Federal em casos tais. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO JUNTO A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. O uso de documento falso expedido pela administração militar para o fim de obter empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, empresa pública da União, mercê de configurar conduta tipificada pelo Código Penal Militar (art. 315 da Decreto-Lei nº 1001/69), é ilícito absorvido pelo crime de estelionato contra o patrimônio da União, não configurando crime autônomo sujeito à jurisdição castrense. 



    2. É competente a Justiça Federal para conhecer e julgar infração penal cometida em detrimento de bens, serviços e interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    3. In casu, o paciente, ex-Cabo do Exército, fez uso de documento militar ideologicamente falso visando obter empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal, não havendo quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações. Consectariamente, evidencia-se a incompetência da Justiça Penal Militar. 



    4. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a incompetência da Justiça Militar para a causa e determinar o declínio da competência para processar e julgar os fatos em favor da Justiça Federal.” (HC 112489, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-11-2014 - grifei)



    "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONDENAÇÃO EMANADA DA JUSTIÇA LOCAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - PEDIDO DEFERIDO. 



    Os delitos cometidos contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal - que é empresa pública da União - submetem-se à competência penal da Justiça Federal comum ou ordinária. Trata-se de competência estabelecida "ratione personae" pela Constituição da República. O Poder Judiciário do Estado-membro, em conseqüência, é absolutamente incompetente para processar e julgar crime de roubo praticado contra a Caixa Econômica Federal. Precedentes.” (HC 71247, Rel. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 23-05-2008)



    Em relação à tese de que as provas colhidas nas investigações seriam ilícitas por derivação, especialmente porque houve acesso indevido nos aparelhos celulares dos denunciados, melhor sorte não assiste aos recorrentes.



    Isso porque, conforme consta do acórdão recorrido, “Se, por um lado, não existe dúvida em relação à ilicitude da prova obtida do acesso desautorizado ao celular de MARCOS, também é certo que o envolvimento dos corréus, DIOGO e VITOR, pode ser aferido pelos agentes estatais por meio de outros elementos de prova, conforme foi suficientemente demonstrado no auto e na sentença condenatória” (eDOC 26, p. 13).



     Sendo assim, importa destacar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suposta violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional, além de demandar o revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1164244 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-11-2018 - grifei)



    Por fim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente